Tribunal: TJMT
Processo: 0022117-12.2019.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0022117-12.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), AYONAN JAQUELINE JESUS BORGES - CPF: 048.043.361-50 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), GERSON DA CRUZ SANTOS - CPF: 841.683.821-68 (APELANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS - TRÁFICO DE DROGAS NAS DEPENDÊNCIAS DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRIMEIRO APELANTE – PROVAS INSUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – SEGUNDA APELANTE - ERRO DE TIPO E APLICAÇÃO DA MINORANTE NA FRAÇÃO MÁXIMA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DAS PENAS – DECLARAÇÕES COERENTES DAS POLICIAIS PENAIS - APREENSÃO DE 300,88G (TREZENTOS GRAMAS E OITENTA E OITO CENTIGRAMAS) DE MACONHA – VISITA DA SEGUNDA APELANTE AO PRIMEIRO APELANTE EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL - TRÁFICO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES CARACTERIZADO - JULGADOS DO TJMT - ALEGADO DESCONHECIMENTO DA DROGA – ESCUSA ILÓGICA – JULGADOS DO TJMT – ABSOLVIÇÕES IMPROCEDENTES – SEGUNDA APELANTE - TRÁFICO PRIVILEGIADO – FRAÇÃO INTERMEDIÁRIA – PROPORCIONALIDADE – ENTENDIMENTO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL – RECURSOS DESPROVIDOS.

A lei penal (CP, art. 29) não exige que todos os agentes pratiquem o núcleo do tipo para ser corresponsabilizado, bastando que as condutas sejam relevantes e entre os agentes exista um liame subjetivo que os vincule. Em outras palavras, torna-se coautor também aquele que contribui, física ou moralmente, na atuação do executor direto (TJMT, AP NU 0025430-59.2011.8.11.0042).

As declarações coerentes das policiais penais, somadas à apreensão de 300,88g (trezentos gramas e oitenta e oito centigramas) de maconha, durante visita em estabelecimento prisional, mostram-se suficientes para caracterizar tráfico de substâncias entorpecentes, o qual “
classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
” (TJMT, Enunciado Criminal 7).

A absolvição por erro de tipo (CP, art. 20) pressupõe “
prova irrefutável da ausência de consciência da ilicitude da conduta, não bastando meras alegações acerca do desconhecimento da existência de droga para tal
” (AP N.U 0041183-12.2018.8.11.0042).

“
Mera alegação de desconhecimento do produto ilícito, que trazia consigo, não autoriza o reconhecimento do alegado erro de tipo por exigir prova por parte de quem alega, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal
” (TJMT, AP N.U 0030261-43.2017.8.11.0042).

Sopesada a apreensão de aproximadamente 300g de maconha e sua relativa toxicidade, mostra-se proporcional a redução da pena em 1/2 - metade - (TJMT, AP N.U 0015303-47.2020.8.11.0042).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0022117-12.2019.8.11.0042 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): GERSON DA CRUZ SANTOS

AYONAN JAQUELINE JESUS BORGES

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas por GERSON DA CRUZ SANTOS e

AYONAN JAQUELINE JESUS BORGES
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJE nº 0003396-09.2020.8.11.0064), que condenou o
primeiro
por tráfico de drogas majorado [dependências de estabelecimento prisional] a 8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 820 (oitocentos e vinte) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 33,
caput
c/c art. 40, III, ambos da Lei nº 11.343/2006 -, e a
segunda
por tráfico de drogas privilegiado e majorado [dependências de estabelecimento prisional] a 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 290 (duzentos e noventa) dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos - art. 33,
caput
c/c art. 33, § 4º e art. 40, III, todos da Lei nº 11.343/2006 - (ID 101091461).

GERSON DA CRUZ SANTOS sustenta que as provas seriam insuficientes para a condenação.

Pede o provimento para que seja absolvido (ID 157427213).

AYONAN JAQUELINE JESUS BORGES aduz que incorreu em erro de tipo por “
desconhecer o conteúdo do objeto
” levado ao presídio; 2) faria jus “
à aplicação da causa de diminuição em seu patamar máximo
”.

Requer o provimento para que seja absolvida. Subsidiariamente, reduzidas as penas (ID 157427222).

A 23ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do apelo (ID 157427216; ID 157427224).

A i. 15ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
RECURSO DE APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSURGÊNCIA DOS CONDENADOS. Do recurso de Gerson da Cruz Santos: Pretensão de absolvição que não se sustenta - Suficiência probatória - Materialidade e autoria amplamente demonstradas – Apelante beneficiário do entorpecente apreendido - Impossibilidade de aplicação do in dubio pro reo. Manutenção da condenação é medida que se impõe. Do recurso de Ayonan Jaqueline Jesus Borges: Não ocorrência de erro de tipo – Conjunto probatório que demonstra que a apelante tinha total conhecimento da ilicitude do pacote com ela apreendido. Impossibilidade de aplicação do redutor do §4º, artigo 33, da Lei nº 11.343/2006 em patamar máximo – Expressiva quantidade de entorpecente e modo de apreensão que podem ser utilizado para modular a fração. Parecer pelo desprovimento do recurso..
”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça - ID 158142670)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 08 de maio de 2019, por volta de 17h, na Penitenciária Central do Estado, localizada na Rodovia BR-364, Bairro Jardim Industriário, nesta cidade, a denunciada Ayonan Jaqueline Jesus Borges, a pedido de seu convivente Gerson, trazia consigo 01 (uma) porção de maconha, com massa de 300,88g (trezentos gramas e oitenta e oito centigrama), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, visando introduzi-la no referido presídio (laudo pericial nº 3.14.2019.54755-01, fs. 13/15-IP). Por sua vez, o denunciado Gerson da Cruz Santos concorreu para o cometimento do delito sendo o mentor do crime e destinatário da droga, sem finalidade de consumo pessoal. [...]

Diante do exposto, o Ministério Público Estadual DENUNCIA Ayonan Jaqueline Jesus Borges e Gerson da Cruz Santos como incursos nos arts. 33, caput, e 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06. [...].
”
(Ricardo Alexandre Soares Vieira Marques, promotor de Justiça – ID 157427153 – fls. 5/8)

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] No que concerne à autoria delitiva vejamos o que as provas colhidas na audiência instrutória subsidiam a respeito: [...]

Do delito de tráfico imputado a ré AYONAN JAQUELINE JESUS BORGES:

De acordo com o depoimento prestado pela acusada AYONAN em juízo, a mesma admitiu que o material que trazia consigo visava adentrar ao Presídio e confirmou que visitava a pessoa de nome GERSON, com quem mantinha relacionamento amoroso, explicando, no entanto, que desconhecia que o material que transportava se tratava de droga, acreditando se tratar de “fermento”.

Alegou que passava por muita dificuldade financeira e que aceitou a proposta de uma mulher que parou o veículo próximo ao presídio e lhe ofereceu o valor de quinhentos reais para adentrar a penitenciária com um invólucro, que acreditava se tratar de fermento.

Percebe-se, no entanto, que o protesto de inocência em juízo da acusada e a própria versão de desconhecimento do conteúdo ilícito transportado, não guarda coerência com as provas dos autos e muito menos se mostra verossímil, principalmente por ser contraditória com suas próprias declarações prestadas em fase policial, onde alegou que foi contratada por um homem para fazer o transporte do invólucro e não por uma mulher como disse em juízo, levantando dúvida da credibilidade de seu depoimento.

Não obstante a isso, importante destacar que a substância apreendida em poder da ré AYONAN por se tratar de um material vegetal seco compactado de tonalidade castanho-esverdeada constituída por fragmentos de folhas, caulículos, inflorescências e sementes (maconha), nem de longe guarda semelhança com fermento, que é um produto químico em forma de pó e esbranquiçado, também afastando a credibilidade de seu depoimento e o protesto de inocência.

Aliás, a forma como a ré AYONAN transportava o entorpecente contraria a sua versão de desconhecimento da ilicitude do objeto, posto que ao ocultar o material dentro de sua genitália, a fim de passar despercebido na revista pessoal, por si só, já demonstra que tinha conhecimento que se tratava de material ilícito, ainda mais por se tratar de uma substância que exala odor característico.

Além do mais, essa versão da ré AYONAN de que uma mulher em um carro parou próximo ao presídio e lhe ofereceu a quantia de quinhentos reais para entrar com o invólucro de ‘fermento’ no presídio, não se mostra plausível, primeiro porque o valor de quinhentos reais é desproporcional ao suposto serviço de transporte de ‘fermento’ para unidade prisional – que sequer há proibição -, segundo porque não deu maiores detalhes da suposta mulher que lhe contratou, nem mesmo para quem entregaria o material dentro da unidade prisional.

Vale ressaltar que a ré AYONAN realizava costumeiramente visitas ao presídio desde o ano de 2017, conforme seu relatório de visita anexo no ID. 90267234, o que demonstra que tinha pleno conhecimento das regras da unidade prisional e, mesmo assim, se arriscou em trazer escondido dentro de suas partes íntimas material ilícito.

A policial penal ELIETE que participou da revista pessoal da ré AYONAN, relatou em seu depoimento prestado em fase policial, que a acusada durante a entrevista admitiu que iria receber o valor de R$500,00 para entrar na PCE com uma porção de maconha escondida em suas partes íntimas: [...]

Corroborando, o policial penal GILLIS em seu depoimento prestado perante a autoridade policial, ocorrido logo após os fatos, relatou que foi comunicado pelo Chefe da equipe acerca do encontro do material suspeito com a ré AYONAN e que foi convocado para acompanhar a ocorrência. Destacou que a ré AYONAN, a princípio negou a posse de algo ilícito, mas que durante a entrevista acabou confessando que iria receber o valor de R$500,00 para entrar com a maconha na Penitenciária: [...]

Veja, pois, que os policiais penais em seus depoimentos prestados em fase investigativa, ocorrido logo após os fatos, relataram que a ré admitiu que fazia o transporte da droga para dentro da penitenciária.

De mais a mais, a alegação da ré da inexistência de crime por erro de tipo, também não se sustenta para procedência.

É bem verdade que o erro sobre elemento constitutivo do tipo legal exclui o dolo. Por outro lado, diferentemente do sustentado pela defesa, não há elementos indicativos que incorreu em erro ao transportar maconha, acreditando ser outro tipo de substância.

Como já assinalado acima, a maconha devido seu odor característico e sua forma de constituição (material vegetal seco compactado de tonalidade castanho-esverdeada constituída por fragmentos de folhas, caulículos, inflorescências e sementes), nem de longe guarda semelhança com fermento, que é um produto químico em forma de pó e esbranquiçado.

Também não convence a alegação da ré de que foi contratada pelo valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) para transportar “fermento”, mesmo se tratando de substância lícita.

Ainda, a própria forma de acondicionamento na genitália, revela o pleno conhecimento da ilicitude do objeto pela ré, não se mostrando plausível a alegação de erro de tipo levantada pela defesa.

Registro, outrossim, que não foi produzida qualquer prova contrária aos depoimentos dos agentes prisionais, de forma a desmerecê-los.

Desse modo, conclui-se que os depoimentos dos agentes penitenciário devem ser recebidos como meio idôneo de prova, em virtude de que estes se encontram em consonância com as demais provas dos autos, máxime quando não há indícios de que estes tenham interesse em prejudicar a ré, como ocorre in casu. [...]

Por isso, entendo que sobejam elementos para condenação da ré AYONAN JAQUELINE JESUS BORGES, nas sanções do art. 33, “caput” da Lei 11.343/06.

Da conduta do réu GERSON DA CRUZ SANTOS:

Denota-se dos autos que o representante do Ministério Público denunciou o acusado GERSON, fundamentando que o mesmo concorreu para o crime de tráfico de entorpecente, participando como mentor da referida prática delitiva, sendo proprietário da droga e também como destinatário do entorpecente apreendido. [...]

Por outro lado, o mesmo não se pode dizer quanto a sua condição de beneficiário da droga, já que não margeia dúvida de que receberia a droga para disseminá-la no interior da penitenciária.

Denota-se do interrogatório prestado em juízo pelo acusado GERSON que o mesmo negou a prática delitiva, alegando que não tinha qualquer relacionamento com a corré AYONAN e muito menos que pediu para a mesma levar entorpecente ao presídio.

Alegou que vendeu seu nome para outro detento de apelido “Neguinho” para utilizar no cadastro de visitantes e receber visita de sua irmã em seu nome. Ressaltou que não conhecia a visitante, no caso, a ré AYONAN, e tampouco tinha conhecimento que ela entraria com entorpecente na unidade prisional.

Denota-se, no entanto, que o protesto de inocência do réu GERSON não guarda coerência ou sequer verossimilhança com o contexto probatório.

Embora a ré AYONAN em seu interrogatório não tenha feito o regular reconhecimento pessoal do réu GERSON como sendo seu convivente – já que alegou estar com problema de visualização na tela do celular -, informou que visitava um detento por nome de GERSON, que o conheceu através de uma amiga, onde passou a visitá-lo com frequência, firmando uma declaração de união estável.

Os documentos juntados no Id. 90267232 corrobora que o detento GERSON que recebia visita da ré AYONAN se tratava do próprio denunciado GERSON, matriculado na PCE sob n. 59.

Ainda, os documentos juntados no Id. 90267234, revela que a partir do mês de setembro de 2018 até o dia dos fatos, o denunciado GERSON recebia visita com frequência e regular da corré AYONAN.

Sobre a situação alegada pelo réu GERSON de que vendeu seu nome para outro detento, como bem explicou a policial penal ELIETE DA SILVA RODRIGUES, nas situações dos detentos conviverem em raios diferentes, sequer se revela possível. Assim e considerando que o próprio réu GERSON admitiu em seu interrogatório não conviver na mesma cela que o tal “Neguinho”, aliada a inexistência de maiores informações do referido detento, não convence o protesto de inocência do réu GERSON.

Aliás, a própria ré AYONAN relatou que somente teve conhecimento das declarações do réu GERSON de que vendeu seu nome para outro detendo, quando recebeu sua intimação, ressaltando que não tinha conhecimento desses fatos, posto que desde quando conheceu o detento com quem mantinha relacionamento, ele já se identificou pelo nome de GERSON e inclusive, deu o dinheiro para fazer a declaração de União Estável e receber suas visitas.

Veja, pois, que a versão do réu GERSON de que vendeu o nome para outro detendo receber visitas de sua irmã, sequer guarda verossimilhança com as declarações da ré AYONAN que declarou que não visitava familiar (irmão), mas o próprio detento que desde o início se identificou como GERSON e com quem mantinha relacionamento amoroso.

Portanto, a versão da ré AYONAN de que no dia dos fatos realizava visitas ao seu convivente GERSON, guarda verossimilhança com as demais provas produzidas nos autos, inclusive as documentais.

Por outro lado, o réu GERSON apesar de alegar que não conhecia a ré AYONAN e que apenas vendeu seu nome para outro detento receber visitas, não produziu nenhuma prova nesse sentido, inclusive, sequer descreveu o nome, as características e o raio do detento que supostamente ‘comprou’ seu nome para receber visitas de familiar, a fim de demonstrar seu protesto de inocência.

O que se percebe é que a versão do réu GERSON em juízo de que não conhecia a ré AYONAN e que apenas vendeu seu nome para outro detento receber visita, nada mais é que tentar afastar os indícios de sua autoria delitiva que, no entanto, restou isolada nos autos, desprovidas de elementos probatórios. [...]

Convém observar, no mais, que a forma como a ré AYONAN trazia consigo o entorpecente, ou seja, introduzido em suas partes íntimas, somente reforça que se destinava ao réu GERSON, com quem mantinha frequente visitas íntimas.

Por derradeiro e não menos importante, a quantidade de droga apreendida, ou seja, cerca de 300g (trezentos gramas) de MACONHA, está muito acima do sugerido pelo art. 28 §2º da Lei n. 11.343/06, demonstrando, por si, a finalidade mercantil, principalmente considerando o seu alto valor de revenda no interior de uma unidade prisional.

Por fim, cabe ressaltar que em consulta aos antecedentes criminais do acusado GERSON é possível verificar que o mesmo já possui uma condenação por tráfico de drogas e outra ação penal em andamento pelo mesmo delito de tóxico, o que demonstra sua renitência delitiva, em especial seu envolvimento com entorpecente. [...]

Assim, em que pese à negativa de autoria do réu GERSON, o conjunto probatório conferiu a certeza necessária para a sua condenação.

Por isso, entendo que sobejam elementos para a condenação também do acusado GERSON DA CRUZ SANTOS pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

Da causa de aumento de pena disciplinada no art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/06:

Não é por demais frisar que a droga foi apreendida dentro do Estabelecimento Prisional denominado Penitenciária Central do Estado - PCE, razão pela qual, aplicável à espécie o inciso III, do art. 40, da Lei 11.343/06. [...]

ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, com as fundamentações necessárias, nos moldes do art. 5º, inciso IX, da Constituição Federal, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA para CONDENAR os réus GERSON DA CRUZ SANTOS [...] e AYONAN JAQUELINE JESUS BORGES [...], ambos nas sanções do artigo 33, “caput” c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei n. 11.343/06.

Dosimetria do art. 33, “caput”, da Lei n. 11.343/06:

RÉ: AYONAN JAQUELINE JESUS BORGES:

Primeira fase: [...]

Diante desses fatos, FIXO a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e em 500 (quinhentos) dias-multa.

Segunda Fase:

Nesta fase, inexiste circunstância atenuante ou agravante a ser considerada.

Por isso, MANTENHO a pena nesta fase intermediária tal como já fixada na fase anterior.

Terceira fase:

Concernente ao redutor do §4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, a condenada faz jus a essa benesse, já que primária, de bons antecedentes e não integra organização criminosa, assim como não se dedica às atividades criminosas, tendo sido um fato isolado em sua vida.

Ressalto que a quantidade de droga apreendida, apesar de revelar expressiva, não vislumbro como fundamento idôneo para negar o benefício neste caso específico, mas tão somente para reajustar a fração a ser aplicada.

Posto isto, REDUZO a pena em apenas 1⁄2 (um meio), encontrando-se em uma pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.

Lado outro, existe a causa de aumento de pena disposta no art. 40, inciso III, da Lei de Drogas, o que me faz AGRAVAR em 1/6 (um sexto) a pena anteriormente fixada, resultando em uma pena definitiva de 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 290 (duzentos e noventa) dias-multa.

Por essa razão, TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor de AYONAN JAQUELINE JESUS BORGES, brasileira, solteira, desempregada, natural de Cuiabá/MT, nascida em 02.06.1995, inscrita no CPF 048.043.361-50 e RG 2426610-8 SSP/MT, filha de Márcia Andréia Jesus Borges, residente na Rua Rosário Oeste, n.º 46, Bairro Jardim Renascer, em Cuiabá/MT, no patamar de 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão.

Levado pelos mesmos critérios, APLICO a pena de multa em 290 (duzentos e noventa) dias, correspondente cada dia multa a 1/30 (um trigésimo), do maior salário mínimo vigente à época dos fatos, com a devida correção monetária quando do efetivo pagamento. [...]

Por isso, atento ao período de prisão provisória cumprido pela condenada (CPP, art. 387, §2º) e em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, §2º, alínea “c”, ambos do Código Penal e art. 42 da Lei de Drogas, FIXO o regime prisional de início em ABERTO. [...]

Por tudo isso e considerando que a condenada preenchem os requisitos objetivos e subjetivos do art. 44 do Código Penal, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por 02 (duas) penas restritivas de direitos, a ser explicitadas e fiscalizadas pelo Juízo da Execução Penal.”
(Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, juiz de Direito – ID 157427202)

Pois bem.

A materialidade do tráfico de drogas está consubstanciada no Termo de Exibição e Apreensão (ID 157427153 – fls. 23) e Laudo Pericial nº 3.14.2019.54755-01 (ID 157427153 – fls. 25/30), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Eliete da Silva Rodrigues, policial penal (ID 157427153 – fls. 18/19), Gillis Siqueira Correa Nascimento, policial penal (ID 157427153 – fls. 20/21), AYONAN JAQUELINE JESUS BORGES, apelante (ID 157427153 – fls. 32/34) e GERSON DA CRUZ SANTOS, apelante (ID 157427154 – fls. 8/10).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Eliete da Silva Rodrigues, policial penal (ID 157427179), Gillis Siqueira Correa Nascimento, policial penal (ID 157427178) e os interrogatórios de AYONAN JAQUELINE JESUS BORGES (ID 157427177) e GERSON DA CRUZ SANTOS (ID 157427176).

Destacam-se do contexto probatório que:

- no dia 8.5.2019, por volta das 17h, a apelante AYONAN JAQUELINE JESUS BORGES tentou ingressar na Penitenciária Central do Estado [PCE], onde o apelante GERSON DA CRUZ SANTOS, seu companheiro e reeducando, cumpria pena, trazendo consigo uma porção de maconha, com peso total de 300,88g (trezentos gramas e oitenta e oito centigramas), ocultada em seu órgão genital (ID 157427153 – fls. 5/8);

- Eliete da Silva Rodrigues [policial penal], em ambas as fases da persecução penal, relatou que AYONAN JAQUELINE JESUS BORGES iria visitar seu companheiro GERSON DA CRUZ SANTOS, o qual estava preso na Penitenciária Central do Estado; AYONAN JAQUELINE JESUS BORGES foi revistada por meio de scanner corporal, ocasião em que foi localizada uma porção de maconha ocultada em seu órgão genital; “
em entrevista com a conduzida AYONA, a mesma relatou que iria receber o valor de R$ 500,00 para entrar na PCE com uma porção de maconha escondida em suas partes íntimas, contudo, quando perguntado a ela de quem teria pego e a quem entregaria o entorpecente dentro da PCE, a conduzida AYONA se recusou a falar
” (ID 157427153 – fls. 18/19; ID 157427179);

- Gillis Siqueira Correa Nascimento [policial penal], nas fases inquisitiva e judicial, asseverou que recebeu informação do chefe de equipe de que o scanner corporal havia detectado material suspeito escondido nas partes íntimas da visitante AYONAN JAQUELINE JESUS BORGES; a policial penal Eliete da Silva Rodrigues foi designada para acompanhar a visitante até o banheiro para retirar o objeto; em entrevista, a apelante confessou que “
iria receber o valor de R$ 500,00 para entrar com a maconha na PCE
” (ID 157427153 – fls. 20/21; ID 157427178)

- a apelante AYONAN JAQUELINE JESUS BORGES, na fase policial, declarou que não tinha conhecimento do conteúdo que trazia consigo; em uma das visitas para seu companheiro GERSON DA CRUZ SANTOS, conheceu um indivíduo que lhe ofereceu o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) para que entrasse com um objeto em suas partes íntimas; por ter negado a proposta, o referido indivíduo aumentou o valor para R$ 1.000,00 (um mil reais) pelo serviço; recebeu o pacote em sua residência, já embalado; na data dos fatos, enquanto aguardava autorização para entrar na PCE, uma mulher lhe entregou R$ 500,00 (quinhentos reais); deixaria o objeto no banheiro da penitenciária, sem saber para quem o material seria entregue; estava brigada com seu companheiro GERSON DA CRUZ SANTOS (ID 157427153 – fls. 32/34). Em juízo, modificou sua versão dos fatos; afirmou que enquanto realizava visita na penitenciária, foi parada por uma mulher na rua, que lhe ofereceu R$ 500,00 (quinhentos reais) para entrar com um objeto no presídio, o qual foi recebido por ela em uma rua de terra nas proximidades da penitenciária; deixaria o invólucro no banheiro (ID 157427177);

- o apelante GERSON DA CRUZ SANTOS, tanto na fase inquisitiva quanto judicial, narrou que “vendeu” seu nome a uma pessoa conhecida como “Neguinho”, pelo valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), para que ele pudesse receber visita em seu nome; não conhece a apelante AYONAN JAQUELINE JESUS BORGES; “
nunca vi ela na minha vida, nunca tive contato com ela
”; “
ela tem a carteirinha porque eu vendi meu nome, mas só que eu nunca vi ela, nem conheço ela
”; não sabe identificar quem seria o “Neguinho” e que só o conhece por apelido (ID 157427154 – fls. 8/10; ID 157427176).

Dito isso, vejamos as pretensões absolutórias.

A apreensão de uma porção de maconha, com massa bruta total de 300,88g (trezentos gramas e oitenta e oito centigramas), na posse da apelante AYONAN JAQUELINE JESUS BORGES, ocultadas em seu órgão genital, quando tentava ingressar na Penitenciária Central do Estado – PCE, onde o apelante GERSON DA CRUZ SANTOS, seu companheiro, cumpria pena privativa de liberdade por homicídio, roubos, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, foi descrita, coerentemente, pelas policiais penais Eliete da Silva Rodrigues e Gillis Siqueira Correa Nascimento, em ambas as fases da persecução penal, no sentido de que GERSON DA CRUZ SANTOS teria solicitado à apelante AYONAN JAQUELINE JESUS BORGES [sua companheira] que levasse a droga para o interior da Penitenciária Central do Estado-PCE, escondida em suas partes íntimas.

A escusa do apelante GERSON DA CRUZ SANTOS de que havia “vendido” seu nome e que não conhece a corré AYONAN JAQUELINE JESUS BORGES afigura-se inverossímil, ao se considerar que “
Ayonan admitiu que era convivente do apelante, e, posteriormente, modificou sua versão. Além do mais, em momento algum o recorrente soube declinar o nome da verdadeira pessoa para quem, supostamente, ‘vendeu’ seu nome
”, conforme bem observado pela i. 23ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ, nas contrarrazões recursais (ID 157427216).

Atente-se que AYONAN JAQUELINE JESUS BORGES [corré] tinha permissão para realizar visitas, tão somente, ao reeducando GERSON DA CRUZ SANTOS, consoante Carteira Individual de Visitante, na qualidade de companheira em união estável (ID 157427197).

Registre-se, ainda, que “
a visita a pessoa privada de liberdade (PPL) necessita de previa aprovação mediante cadastramento do visitante no sistema de cadastro de visitantes, com emissão da CIV-Carteira Individual de Visitante
”, nos termos da Instrução Normativa Nº 007/2019/SAAP/SESP, que “
dispõe sobre os procedimentos para realização de visitas a pessoas privadas e liberdade, a expedição de Carteira Individual de Visitantes, seus direitos e deveres, bem como sobre a entrega de materiais no âmbitos do Sistema Penitenciário do Estado de Mato Grosso
” (http://www.sesp.mt.gov.br).

A circunstância do apelante GERSON DA CRUZ SANTOS ter solicitado que a apelante AYONAN JAQUELINE JESUS BORGES levasse as drogas para o estabelecimento prisional, em dia de visita, demonstra que atuou ativamente no ato criminoso, com unidade de desígnios e pleno domínio do fato, visto que foi o mentor intelectual do fato, embora apenas a corré [AYONAN JAQUELINE JESUS BORGES] tenha praticado o verbo nuclear “trazer consigo”.

A lei penal (CP, art. 29) não exige que todos os agentes pratiquem o núcleo do tipo para ser corresponsabilizado, bastando que as condutas sejam relevantes e entre os agentes exista um liame subjetivo que os vincule. Em outras palavras, torna-se coautor também aquele que contribui, física ou moralmente, na atuação do executor direto (TJMT, AP NU 0025430-59.2011.8.11.0042 – Primeira Câmara Criminal – 28.3.2019).

A quantidade de droga apreendida - aproximadamente 300g (trezentos gramas) de maconha -, ao se considerar o local de destino, não se mostra inexpressiva para afastar a comercialização no interior do estabelecimento prisional. Ao contrário, apresenta-se considerável, visto que possibilitaria a confecção de 300 (trezentos) cigarros de maconha, com um grama cada, “
os chamados finos
” (TJMT, AP N.U 0016387-09.2016.8.11.0015 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal – 16.5.2019).

Em suma, as declarações coerentes das policiais penais Eliete da Silva Rodrigues e Gillis Siqueira Correa Nascimento, somadas à apreensão de 300,88g (trezentos gramas e oitenta e oito centigramas) de maconha, na posse da apelante AYONAN JAQUELINE JESUS BORGES, durante visita ao apelante GERSON DA CRUZ SANTOS, mostram-se suficientes para caracterizar tráfico de substâncias entorpecentes, o qual “
classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
” (TJMT, Enunciado Criminal 7).

Para o caso, destaca-se aresto deste e. Tribunal:

“
Na hipótese dos autos, sobressai nitidamente a unicidade do crime praticado pelo réu e a corré [...], porquanto, conforme delineado nos autos, o réu persuadiu sua genitora a transportar drogas a fim de entrega-las a ele em dia de visita no estabelecimento prisional. [...] Foram condutas diversas, com indiscutível liame subjetivo, e ambas não só relevantes mas imprescindíveis para a consecução do mesmo delito de tráfico de drogas. Assim, restou caracterizada a responsabilidade do réu, seja diante de uma interpretação lógica do art. 29 do CP, seja sob a ótica da teoria do domínio do fato
.” (EI NU 0005980-70.2018.8.11.0015 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Turma de Câmaras Criminais Reunidas - 18.8.2021)

Noutro giro, o desconhecimento das drogas alegado por AYONAN JAQUELINE JESUS BORGES mostra-se ilógico, visto que a apelante, “
ao ocultar o material dentro de sua genitália, a fim de passar despercebido na revista pessoal, por si só, já demonstra que tinha conhecimento que se tratava de material ilícito, ainda mais por se tratar de uma substância que exala odor característico
”, como bem observado pelo Juízo singular (Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, juiz de Direito – ID 157427202).

A absolvição por erro de tipo (CP, art. 20) pressupõe “
prova irrefutável da ausência de consciência da ilicitude da conduta, não bastando meras alegações acerca do desconhecimento da existência de droga para tal
” (AP N.U 0041183-12.2018.8.11.0042 – Relator: Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 12.2.2020).

Aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“[...]
Mera alegação de desconhecimento do produto ilícito, que trazia consigo, não autoriza o reconhecimento do alegado erro de tipo por exigir prova por parte de quem alega, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal
.” (AP N.U 0030261-43.2017.8.11.0042 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 27.5.2019)

Portanto, os pleitos absolutórios deduzidos pelos apelantes GERSON DA CRUZ SANTOS e AYONAN JAQUELINE JESUS BORGES afiguram-se improcedentes.

Em relação à minorante do tráfico privilegiado, reconhecida em favor da apelante AYONAN JAQUELINE JESUS BORGES, o juiz da causa elegeu a fração intermediária de 1/2 (metade) ao considerar a apreensão de 300,88g (trezentos gramas e oitenta e oito centigramas) de maconha.

Segundo entendimento do c. STJ, a quantidade e natureza da droga podem ser utilizadas para justificar o patamar de redução da minorante do tráfico privilegiado, embora não permitam, por si sós, afastar a aplicação do redutor especial (AgRg no HC 685.184/SP – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 4.10.2021).

Assinale-se que a possibilidade de modulação do
quantum
de diminuição da minorante com base nesses fatores [quantidade e natureza do entorpecente] foi ratificada, recentemente, pela e. Terceira Seção do c. STJ, no julgamento do HC n. 725.534/SP (Relator: Min. Ribeiro Dantas – 1º.6.2022).

Sopesada a apreensão de aproximadamente 300g de maconha e sua relativa toxicidade
[1]
, mostra-se proporcional a redução da pena em 1/2 (metade), segundo aferição desta Primeira Câmara Criminal em caso de quantidade semelhante - 300g de maconha - (AP N.U 0015303-47.2020.8.11.0042 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 15.2.2022).

Logo, impõe-se preservar o patamar eleito pelo Juízo singular.

Com essas considerações, recursos
conhecidos
, mas

DES
PROVIDOS.

É como voto.

[1]

“
Como afirmou Carlini (2004), várias preocupações antigas quanto à maconha não mais se justificam, e sabe-se que a maconha se caracteriza por uma toxicidade aguda extraordinariamente baixa (Gálligo, 2005)
”. SANTOS. Rafael Guimarães dos. Um panorama sobre a maconha. Núcleo de Estudos Interdisciplinares sobre Psicoativos (NEIP), 2009. Disponível em: http://www.neip.info/upd_blob/0000/790.pdf. Acesso em 10.3.2022.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023